Tribunal: TJSP
Processo: 1017139-10.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de prova da capacidade financeira do impugnado – ônus que incumbia ao impugnante – Questão que sequer foi suscitada perante o juízo monocrático – Preliminar de contrarrazóes rejeitada*

*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Negativação questionada – Parcial Procedência – Inconformismo em relação à negativa de condenação por

Ementa:
*IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de prova da capacidade financeira do impugnado – ônus que incumbia ao impugnante – Questão que sequer foi suscitada perante o juízo monocrático – Preliminar de contrarrazóes rejeitada*

*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Negativação questionada – Parcial Procedência – Inconformismo em relação à negativa de condenação por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de outras inscrições anteriores e posteriores à do presente feito – Dano Moral afastado – Sentença mantida – Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso não provido.*